Tribunal: TJES
Processo: 0005368-02.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005368-02.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIKOLAUS BAGNARA SPA e outros (2)

APELADO: NIKOLAUS BAGNARA SPA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE JULGAMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO QUE NÃO PRESENCIOU SUSTENTAÇÃO ORAL REALIZADA EM SESSÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO ANULADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por NIKOLAUS BAGNARA SPA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes. A embargante alega nulidade, contradição e omissão no julgado, sustentando que a Relatora participou da sessão de conclusão do julgamento sem ter estado presente na sessão anterior, quando houve sustentação oral de seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é nulo o julgamento de apelação quando magistrado integrante do quórum final não presenciou a sustentação oral realizada em sessão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sustentação oral é instrumento essencial de exercício da ampla defesa, permitindo à parte influenciar diretamente a formação do convencimento dos julgadores.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos EREsp 1.447.624-SP e do AgRg no HC 554.498/MG, reconhece que a participação de julgador que não assistiu à sustentação oral em sessão anterior constitui vício insanável, apto a ensejar a nulidade do julgamento.

5. No caso concreto, a Relatora encontrava-se em gozo de férias na data da sessão em que se realizou a sustentação oral, mas participou da sessão seguinte, proferindo voto que integrou o quórum unânime desfavorável à embargante.

6. A ausência de participação na sessão inicial configurou prejuízo manifesto à defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. É nulo o julgamento de recurso quando magistrado integrante do quórum final não presenciou a sustentação oral realizada em sessão anterior, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.447.624-SP, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 15.08.2018; STJ, AgRg no HC 554.498/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NIKOLAUS BAGNARA SPA
em face do v. acórdão (Id. 9340781) que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de nulidade, contradição e omissão no julgado. O ponto central da nulidade arguida reside no fato de que participei da sessão de julgamento que concluiu o feito, em 06/08/2024, proferindo voto, sem, contudo, ter estado presente na sessão anterior, de 23/07/2024, na qual foi realizada a sustentação oral pelo seu patrono. Para comprovar o alegado, a embargante anexa os Atos Especiais deste Tribunal que atestam meu afastamento regulamentar na data da referida sustentação oral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 5 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NIKOLAUS BAGNARA SPA
em face do v. acórdão (Id. 9340781) que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de nulidade, contradição e omissão no julgado. O ponto central da nulidade arguida reside no fato de que participei da sessão de julgamento que concluiu o feito, em 06/08/2024, proferindo voto, sem, contudo, ter estado presente na sessão anterior, de 23/07/2024, na qual foi realizada a sustentação oral pelo seu patrono. Para comprovar o alegado, a embargante anexa os Atos Especiais deste Tribunal que atestam meu afastamento regulamentar na data da referida sustentação oral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

No caso em tela, assiste razão à embargante no que tange à arguição de nulidade do julgamento.

Da análise dos autos, verifica-se que os fatos narrados na petição de embargos encontram-se devidamente comprovados. As notas orais (Id. 9340782) registram que a sessão com a sustentação oral do advogado da embargante ocorreu em 23/07/2024. Conforme o Ato Especial nº 202/2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 05/06/2024, foi deferida a esta magistrada a fruição de 30 (trinta) dias de férias regulamentares a partir de 24/06/2024, o que confirma a minha ausência na referida data.

Posteriormente, na continuação do julgamento em 06/08/2024, já presente, proferi voto acompanhando o então Relator.

A sustentação oral representa ato de suma importância para o exercício do direito à ampla defesa, sendo a oportunidade em que as partes, por seus advogados, podem expor diretamente ao órgão julgador as suas razões de fato e de direito, influenciando na formação da convicção dos magistrados.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a participação no julgamento de magistrado que não assistiu à sustentação oral constitui vício insanável, apto a gerar a nulidade do acórdão. Tal entendimento visa a resguardar a efetividade da defesa e o princípio do juiz natural.

Nesse sentido, destaca-se o precedente da Corte Especial no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) 1.447.624-SP, que decidiu que "
o Ministro que não participou do início do julgamento, com sustentação oral, fica impossibilitado de participar posteriormente do julgamento
" , pois tal situação representaria uma "
desconsideração com a advocacia e com a possibilidade de o advogado influenciar o resultado dos julgamentos
".

No mesmo sentido, o AgRg no HC 554.498/MG reconheceu que este Superior Tribunal de Justiça "
já se manifestou pelo reconhecimento de nulidade de voto proferido por julgador que não tenha presenciado a sustentação oral realizada em sessão anterior
".

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 214 C/C ART. 224, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM. JULGADOR AUSENTE NA SESSÃO INICIAL. MAIORIA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DEFENSIVA PERMANECE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É certo que este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pelo reconhecimento de nulidade de voto proferido por julgador que não tenha presenciado a sustentação oral realizada em sessão anterior, podendo em determinados casos levar à necessidade de novo julgamento. Precedentes. (...). (AgRg no HC n. 554.498/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 14/5/2020.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.447.624 - SP (2014/0081725-6): Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: Preliminarmente, em questão de ordem, a Corte Especial, por maioria, decidiu que o Ministro que não participou do início do julgamento, com sustentação oral, fica impossibilitado de participar posteriormente do julgamento. (...) Não podemos admitir a livre alteração de quórum, tanto nesta corte superior quanto em instâncias ordinárias, dando margem à violação do juiz natural. Com mais ênfase, a impossibilidade deve existir quando há sustentação oral, já que seria uma desconsideração com a advocacia e com a possibilidade de o advogado influenciar o resultado dos julgamentos. STJ. Relatora para Acórdão: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131). 15.08.2018.

Embora tal precedente pondere a necessidade de demonstração de prejuízo, no caso dos autos o prejuízo à defesa é manifesto, uma vez que meu voto integrou o quórum e contribuiu para a formação da maioria unânime que foi desfavorável à embargante, sem que eu tivesse a oportunidade de ser persuadida pelos argumentos expostos oralmente por seu patrono.

A participação desta Relatora no julgamento, sem ter presenciado a exposição oral do advogado, maculou o acórdão, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O vício é de natureza grave e não pode ser sanado de outra forma senão pela anulação do ato.

Reconhecida a nulidade do julgado, restam prejudicadas as demais alegações de contradição e omissão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, sanando o vício apontado,
declarar a NULIDADE
do v. acórdão de Id. 9340781, e determinar que novo julgamento do recurso de apelação seja realizado, com a observância das garantias processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar